Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710395-09.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MATHEUS COSTA PINTO, ARIEL GOMIDE FOINA EMBARGADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 25440652 (embargante MATHEUS COSTA PINTO). Brasília, 7 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador